Tribunal: TJMT
Processo: 0022589-77.2014.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0022589-77.2014.8.11.0045
EMBARGANTE: PEDRO PAULO PICOLO
EMBARGADOS: MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA – TECNOLOGIA RR NA SOJA – MONSANTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DOBRADA – PREJUDICIAL ARGUIDA EM SEARA RECURSAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – RECONHECIDA A REGULARIDADE E HIGIDEZ DO ACORDO – IMPERATIVA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSENTE MÁ-FÉ – DEFESA CABÍVEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO – AUSENTE PREVISÃO LEGAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 93, § 113 RITJMT) – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno). Indeferido pedido neste sentido.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022589-77.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO PICOLO - CPF: 337.465.591-20 (EMBARGANTE), DANIEL ANTONIO CHIOCHETTA - CPF: 971.764.350-49 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MARCOS VELASCO FIGUEIREDO - CPF: 407.047.340-87 (ADVOGADO), MONSANTO CO. - CNPJ: 05.719.872/0001-28 (EMBARGADO), MARCIO CARDOSO WEILER - CPF: 972.616.700-06 (ADVOGADO), TIAGO CERESER DE MORAES - CPF: 818.793.850-15 (ADVOGADO), MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MAIRA RUDOLPH LINS DE MELLO - CPF: 128.362.767-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA – TECNOLOGIA RR NA SOJA – MONSANTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DOBRADA – PREJUDICIAL ARGUIDA EM SEARA RECURSAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – RECONHECIDA A REGULARIDADE E HIGIDEZ DO ACORDO – IMPERATIVA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSENTE MÁ-FÉ – DEFESA CABÍVEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO – AUSENTE PREVISÃO LEGAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 93, § 113 RITJMT) –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno). Indeferido pedido neste sentido.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0022589-77.2014.8.11.0045

EMBARGANTE:

PEDRO PAULO PICOLO

EMBARGADOS:

MONSANTO DO BRASIL LTDA e MONSANTO TECHNOLOGY LLC

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela parte embargada, homologando por sentença a renúncia da parte autora ao direito em que se funda a ação.

Nas razões da peça de Id. 178412167, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de contradição e omissão, consistente na
“total abusividade pela Embargada ao obrigar os produtores a assinarem tal acordo”
, tratando-se de
“verdadeira imposição ao Embargante para que pudesse utilizar a tecnologia, uma vez que já existia a controvérsia a respeito da validade da patente, vencida em 31/08/2010”
, se modo que entender ser imperiosa
“a suspensão do feito até o julgamento definitivo pelas Supremas Cortes é medida que se aplica ao presente processo, notadamente por não ter ocorrido julgamento definitivo do REXT 797.449/RS”
(sic).

Pede o
“acolhimento dos Aclaratórios para o efeito de suprir a omissão apontada, no que tange à abusividade do acordo imposto pela Embargada, de modo a afastar tal acordo para o deslinde da demanda”
, bem como para que
“restem prequestionados os referidos dispositivos, determinando a suspensão do feito até o julgamento final pelo STF no REXT 797.449/RS”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 181864180, aduzindo a improcedência dos argumentos dos aclaratórios, os quais pugna sejam rejeitados.

Na peça de Id. 182361670, a parte embargada se
“opõem à realização do julgamento virtual agendado para 20/09/2023 do art. 4o, inciso IV da Portaria 298/2020-PRES”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
o pedido formulado na peça retro (Id. 182361670), haja vista que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA – TECNOLOGIA RR NA SOJA – MONSANTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPETIÇÃO DOBRADA – PREJUDICIAL ARGUIDA EM SEARA RECURSAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – RECONHECIDA A REGULARIDADE E HIGIDEZ DO ACORDO – IMPERATIVA HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – AUSENTE MÁ-FÉ – DEFESA CABÍVEL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Após o ajuizamento da demanda em 08/12/2014, a parte autora/apelada firmou com a parte requerida/apelante Monsanto o Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral (“Acordo”).

O autor, nominado Agricultor Licenciado, por força do acordo firmado, nos termos das cláusulas 10 e 11 acima destacadas, expressamente
“renuncia definitivamente a quaisquer reclamações ou ações relacionadas a questões anteriores à data deste Acordo, relacionadas ao uso ou exploração da Tecnologia RR1 em soja, incluindo reclamações decorrentes do licenciamento, uso, cobrança ou pagamento relativo ao uso da Soja RR1 e a produção de grãos resultante, independentemente do resultado de qualquer ação judicial já ajuizada ou que venha a ser ajuizada no futuro”
, o que denota expressa e clarividente renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, c, do CPC).

Nos termos das mencionadas cláusulas
, “o Agricultor Licenciado reconhece que não fará jus ao recebimento de qualquer restituição, indenização, ou outros valores resultantes de reclamações ou ações, aos quais renuncia sob este Acordo”
, além de que
“este Acordo constitui entendimento integral do Agricultor Licenciado e da Monsanto no que concerne ao licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PROTM e à quitação geral conferida à Tecnologia RR1”
.

A renúncia se refere à abdicação do direito material, de modo que a partir dela não se pode mais discutir a mesma matéria, pois encerra-se a demanda com resolução do mérito, nos termos da alínea
c
do inciso III do art. 487, CPC/2015.

Não há nenhuma ofensa ao contraditório, posto que a parte autora foi reiteradamente intimada a se manifestar acerca do acordo noticiado em que houve a renúncia e se manteve em silêncio.

Referido acordo e respectiva renúncia são válidos e eficazes, sendo sua repercussão jurídica já reconhecida em julgados Tribunais afora que os entende hígidos, desprovidos de qualquer nulidade ou mácula.

Multa por litigância de má-fé. Ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte, a qual, ao arguir a tese de nulidade de citação simplesmente se valeu da defesa que entendia pertinente e adequada à tutela de seu interesse, consubstanciando exercício regular de direito.

Apelo provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, as questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando as questões prejudiciais pela parte apelante na peça de Id. 124353687, infiro que é o caso de prover o recurso e homologar a renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, c, do CPC) constante no termo de transação acostado no Id. 124353686, o qual, não obstante tenha sido mencionado e referido na contestação, mas apresentado somente em seara recursal, esvazia totalmente a pretensão ajuizada pela parte autora/apelada.

Para melhor e clara compreensão da controvérsia, colaciono abaixo os fatos e pedidos apresentados na inicial que inaugura o processo (inicial Ids. Num. 7918166 - Pág. 1 e Num. 7918167 - Pág. 1):

(...)

Como se vê, trata-se de pretensão em que a parte autora/apelada argumenta que utiliza em suas lavouras a tecnologia conhecida por Roundup Ready (RR) e que, por isso, paga determinado valor (royalties, indenização ou taxa tecnológica), no entanto, aduz que a referida cobrança deve ser declarada ilegal a partir de 01/09/2010, vez que a patente perdeu a vigência.

Assevera que a patente originária (US 576537) foi depositada nos Estados Unidos no dia 31/08/1990, sendo que no Brasil foi concedida a patente
pipeline
(PI 1100008-2), depositada no INPI em 12/06/1996 e como o prazo não pode exceder 20 anos do depósito originário (no exterior), a vigência se limita a 31/08/2010, devendo os valores cobrados após tal data serem devolvidos em dobro, respeitando a prescrição de 10 anos, com a devida correção.

Contudo, após o ajuizamento da demanda em 08/12/2014, a parte autora/apelada firmou com a parte requerida/apelante Monsanto o ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA E QUITAÇÃO GERAL (“Acordo”) 63235, consoante no Id. 124353686, o qual possui o seguinte teor:

(...)

Note-se que embora o acordo esteja datado de
12/11/2014
, data anterior ao ajuizamento da ação, o reconhecimento de firma ocorreu em novembro de 2015, quando já estava em trâmite a demanda.

Não obstante, certo é que o autor Pedro Paulo Picolo, nominado Agricultor Licenciado, por força do acordo firmado, nos termos das cláusulas 10 e 11 acima destacadas, de forma expressa
“
renuncia definitivamente
a quaisquer reclamações ou ações relacionadas a questões anteriores à data deste Acordo, relacionadas ao uso ou exploração da
Tecnologia RR1
em soja, incluindo reclamações decorrentes do licenciamento, uso, cobrança ou pagamento relativo ao uso da Soja RR1 e a produção de grãos resultante, independentemente do resultado de qualquer ação judicial já ajuizada ou que venha a ser ajuizada no futuro”
, o que denota expressa e clarividente renúncia ao direito em que se funda a ação (art. 487, III, c, do CPC), destacando-se que a presente demanda amolda-se perfeitamente a descrição de renúncia de direito acima descrita.

Corroborando a ilação acima, consta ainda que, nos termos das mencionadas cláusulas,
“o Agricultor Licenciado reconhece que não fará jus ao recebimento de qualquer restituição, indenização, ou outros valores resultantes de reclamações ou ações, aos quais renuncia sob este Acordo”
, além de que
“este Acordo constitui entendimento integral do Agricultor Licenciado e da Monsanto no que concerne ao licenciamento da Tecnologia Intacta RR2 PROTM e à quitação geral conferida à Tecnologia RR1”
.

Com efeito, a renúncia se refere à abdicação do direito material, de modo que a partir dela não se pode mais discutir a mesma matéria, pois encerra-se a demanda com resolução do mérito, nos termos da alínea
c
do inciso III do art. 487, CPC/2015.

Na conceituação de Dinamarco (DINAMARCO, Cândido Rangel, na obra Instituições de Direito Processual Civil, vol. V. III. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 270), "
a renúncia ao direito é o ato unilateral com que o autor dispõe do direito subjetivo que vinha afirmando ter e que, se realmente tivesse, por essa razão deixará de ter"
. Isto é, com a renúncia se
"
abre mão do próprio direito material que busca ver reconhecido em juízo
"
.

De mais a mais, saliento que não há nenhuma ofensa ao contraditório, posto que a parte autora foi reiteradamente intimada a se manifestar acerca do acordo noticiado em que houve a renúncia e se manteve em silêncio, consoante se depreende dos despachos e certidões de Ids. 125299168, 128758184, 165912151 e 168520661, não havendo que se falar em decisão surpresa.

De outra feita, saliento que o acordo acima referido e respectiva renúncia são válidos e eficazes, sendo sua repercussão jurídica já reconhecida em vários julgados que os entende hígidos, desprovidos de qualquer nulidade ou mácula.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
PAGAMENTO DE ROYALTIES POR PRODUTORES RURAIS PELA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO DE SOJA. ACORDO DE LICENCIAMENTO DE TECNOLOGIA. OBTENÇÃO DE BÔNUS COMERCIAL COMO CONTRAPARTIDA.
HIGIDEZ DOS ACORDOS.
1. O
Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral tinha por escopo estabelecer regras de licenciamento de uso da Tecnologia Intacta RR2 Pro no Brasil e conferiu aos produtores rurais um bônus comercial de R$ 18,50 por hectare até a safra 2016/2017
cabendo, como contrapartida, a outorga à Monsanto da quitação relacionada ao uso da tecnologia RR1, bem assim no tocante a valores reclamados em juízo. 2.
Os produtores não estavam obrigados a aderir a essa modalidade de acordo, uma vez que tinham a alternativa de utilização da tecnologia sem a contrapartida convencionada, havendo, contudo, optado pela assinatura do termo mediante livre disposição de vontade, não se verificando mácula que pudesse ensejar qualquer nulidade.
3.
O fato de inexistir decisão judicial suspendendo a extinção da patente não retira a eficácia do acordo, posto que firmado mediante o uso da autonomia da vontade, que norteia a liberdade de contratação, sendo apenas por exceção reconhecido vício de consentimento, que não se mostra presente.
4. Eventual descumprimento do acordo com relação à nova tecnologia, que ensejou a concessão de um bônus, deveria ser demonstrada pela própria parte autora, pois depende da quantidade de área plantada com semente certificada ou reservada Intacta, bem como da posterior aquisição de sementes certificadas ou pagamento de royalties, para as quais o acordo prevê a utilização desse bônus. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
(TJ-RS - AI: 52451132920228217000 SARANDI, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 28/03/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. BAYER. MONSANTO. ROYALTIES PELO USO DE SEMENTES DE SOJA COM A TECNOLOGIA ROUNDUP READY® ACORDO DE QUITAÇÃO RECÍPROCA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO PARCIAL MANTIDA. - Os ora agravantes firmaram "
Acordo de Licenciamento de Tecnologia e Quitação Geral" com a agravada.

O instrumento é claro quanto à outorga da "mais plena, rasa, geral e irrevogável quitação" entre as partes, não havendo qualquer abusividade em seus termos, tampouco obscuridade ou "enxerto" de cláusula obscura, como alegam os recorrentes.

- Ademais, descabido o argumento de que "não haveria qualquer benefício aos agricultores" no propalado acordo, uma vez que o termo previa o recebimento de um bônus comercial por hectare plantado com as sementes produzidas com a tecnologia da ré. - Inobstante, ainda
havia a possibilidade de os agricultores firmarem um acordo de licenciamento de tecnologia sem outorgar quitação à ré Bayer/Monsanto ou dela receber quitação quanto a eventuais royalties em aberto, não havendo qualquer vício a eivar a transação entabulada pelas partes.
-
Mantida a decisão que julgou extinto o feito em relação aos autores que firmaram o termo de quitação.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AI: 52451124420228217000 SARANDI, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 20/04/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2023) (destaquei)

Assim, impõe-se colher a preliminar, homologando a renúncia ao direito em que se funda a ação, bem como extinguindo o feito com resolução do mérito, invertendo-se o ônus sucumbencial em desfavor parte autora/apelada.

(...)”

De mais a mais, com o acolhimento da questão prejudicial da homologação da renúncia ao direito em que se funda a ação não há lógica processual em se aguardar o julgamento de outras causas perante as instâncias superiores, posto que o deslinde desta demanda se encontra passível de imediata análise e extinção em razão da referida renúncia.

Ademais,
saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso.

In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.

Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023